Tribunal: TJDFT
Processo: 0705715-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705715-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROUSEMBERG BARROSO SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0702239-23.2021.8.07.0003, determinou a emenda da petição para que fosse demonstrado o recebimento da notificação encaminhada ao agravado com o intuito de constituí-lo em mora (ID no 83170155). 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o agravante foi intimado para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 23566907, pág. 1. 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 23803882). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimada para comprovar a regularidade do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme despacho de ID no 23566907, pág. 1. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 23803882, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO